Tribunal: STF
Processo: AI 374873
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE
 PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão contrária
aos interesses da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, CF: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - A questão da isenção de ICMS na importação de
produto proveniente de país signatário do GATT foi decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça com base na legislação ordinária
pertinente e na orientação jurisprudencial firmada sobre o tema, não
 alcançando, assim, a controvérsia, nível constitucional capaz de
ensejar a abertura da via extraordinária.
VI. - Agravo não provido.